Tribunal: TJBA
Processo: 8021745-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021745-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. IDONEIDADE DA GARANTIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 8005281-52.2024.8.05.0191, indeferiu o seguro-garantia judicial apresentado como meio de garantia da execução fiscal movida pelo Município de Paulo Afonso, sob o argumento de inadequação técnica e insuficiência da garantia. O valor em discussão refere-se à Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas do exercício de 2009, no montante atualizado de R$ 34.103,43.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal centra-se na análise da idoneidade do seguro-garantia judicial apresentado pela executada como garantia originária da execução fiscal, e se a recusa da Fazenda Pública, por suposta ausência de prazo indeterminado e insuficiência do valor, encontra respaldo legal.
III. Razões de decidir

3.
A legislação processual equipara o seguro-garantia ao dinheiro para fins de penhora, conforme o art. 835, §2º, do CPC, e art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4.
O valor da apólice apresentada (R$ 44.334,46) é superior ao crédito em execução, cumprindo a exigência legal e jurisprudencial quanto ao montante.

5.
A cláusula de renovação automática constante na apólice garante a continuidade da cobertura até o encerramento da execução, suprindo a exigência de prazo indeterminado.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade do seguro-garantia como meio idôneo de garantia da execução fiscal, desde que atenda aos requisitos legais e não haja demonstração de risco efetivo à satisfação do crédito tributário (REsp 1508171/SP; REsp 1674655/RJ).

7.
A decisão que indefere o seguro apresentado, sem comprovação de insuficiência ou risco concreto, viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O seguro-garantia judicial ofertado como garantia originária da execução fiscal é meio idôneo, desde que atenda ao valor atualizado da dívida e contenha cláusula de renovação automática."

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021745-11.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, e Agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça